Tribunal: TJBA
Processo: 8065111-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065111-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: KARLA SILVA SANTOS ALVARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A controvérsia recursal refere-se à legalidade do bloqueio judicial de valores determinado pelo juízo de origem para garantir o cumprimento de decisão liminar que impôs à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O bloqueio de valores encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas quando verificada a ineficácia da multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação de direito fundamental à saúde.

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora (art. 300 do CPC), bem como o risco de dano de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), requisitos presentes no caso concreto diante da inércia parcial da agravante em autorizar, com a regularidade devida, o tratamento prescrito.

A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 veda a limitação de sessões terapêuticas para beneficiários com TEA, e a Lei nº 12.764/2012 assegura o tratamento multiprofissional, impondo à operadora o dever de viabilizar a terapêutica indicada, ainda que fora da rede credenciada, quando esta for insuficiente.

Diante da ausência de prova inequívoca de cumprimento integral da liminar e da urgência do tratamento, revela-se proporcional a manutenção do bloqueio como meio de assegurar a efetividade da ordem judicial.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8065111-37.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII